Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007114-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI.
AGRAVADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA.
TERCEIROS INTERESSADOS: ANDERSON LANZONI E GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO.
Processo na Origem: 4007-76.2019.811.0005 - Cód. 140795.
Comarca de Diamantino.
Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Embargos de Terceiros (Proc. n° 4007-76.2019.811.0005 - Cód. 140795) proposta por MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI contra MONSANTO DO BRASIL LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 37451471 - Pág. 6) : indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretendia suspender os efeitos da penhora e atos expropriatórios sobre o imóvel rural denominado FAZENDA BOM JESUS (antiga Fazenda Fênix I), matriculado no 1o Serviço Notarial e Registral de Lucas do Rio Verde, sob o no 2.321. (ID 37451464 - Pág. 13).
AGRAVO: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI alega que o bem objeto de penhora na execução foi avaliado pelo valor de R$3.334.774,00, correspondente à metade do valor real de mercado que seria de R$8.564.490,00. Aduz que sofrerá prejuízos se o imóvel for levado à praça pelo valor da avaliação feita pelo perito do Juízo. Sustenta que o credor não sofrerá prejuízo algum porque o imóvel continua garantindo a execução. Esclarece que não possui nenhum outro bem. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos atos expropriatórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para suspender o tramite do processo de execução até o julgamento final dos embargos de terceiro.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, apesar de ter demonstrado a probabilidade do direito, consubstanciada na aquisição do imóvel, ainda que não haja registro desta no Cartório, não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Observa-se que não há notícias de atos expropriatórios com relação ao bem objeto da constrição, mas apenas a penhora.
Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator